Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. OMISSÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado esclareceu sobre a impossibilidade do declínio de competência para Justiça Federal considerando a expressa determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.
3. Afastado o litisconsórcio passivo, não é possível reconhecer o direito do Distrito Federal a ter os valores ressarcidos pela União que sequer faz parte do feito.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.